Tribunal: TJDFT
Processo: 0750880-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. REMESSA DE OFÍCIO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS RENAJUD, E-RIDFT, PREVJUD E SNIPER. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pela agravante, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas RenaJud, e-RIDFT, PrevJud e Sniper. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há inovação recursal; (ii) se cabível a reiteração de pesquisas de bens por intermédio dos sistemas RenaJud e e-RIDFT; (iii) se possível a realização de consulta ao sistema PrevJud; e (iv) se admissível a utilização do sistema Sniper para localização de ativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em agravo de instrumento, apresentar pretensão relacionada a matéria não apreciada pelo r. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O pedido de expedição de ofício para instituição bancária fiduciária, a fim de requisitar informações sobre financiamento de veículo não foi objeto da decisão recorrida. Recurso parcialmente conhecido.
4. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. A última pesquisa aos sistemas RenaJud e e-RIDFT ocorreu há mais de 3 (três) anos, sendo pertinente o deferimento de nova diligência, em observância ao princípio da razoabilidade e ao transcurso do lapso temporal capazes de justificar a reiteração do pedido.
5. Se verificado que a realização de consulta ao PrevJud não apresenta efetividade nem utilidade para a localização de bens e ativos penhoráveis em nome do devedor, revela-se impertinente sua realização na espécie. Frise-se que a pesquisa anterior ao sistema foi infrutífera e que não existem nos autos indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica do executado.
6. O sistema Sniper é voltado precipuamente para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. A medida pleiteada pela agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.